Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-24.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS.
SUB-ROGAÇÃO
DE SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL. PROVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento por danos ajuizado por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. A ação buscava o reembolso de valores pagos a título de indenização por supostos danos a equipamentos de segurados, alegadamente causados por variações de tensão na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer a legitimidade ativa da seguradora para pleitear o ressarcimento com base em sub-rogação nos direitos do segurado; (
ii
) verificar se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são provas suficientes para comprovar o nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos aos equipamentos dos segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sub-rogação ocorre de forma automática com o pagamento da indenização ao segurado, conferindo à seguradora
legitimidade para demandar o causador do dano, conforme art
igo
786 do Código Civil e Súmula 188 do STF.

4.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, exigindo prova do dano e do nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o prejuízo, para fins de reparação.

5.
Laudos unilaterais, elaborados por empresas contratadas pelos segurados, possuem valor probatório limitado e não foram produzidos
com

o
contraditório, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização.

6.
A simples inversão do ônus da prova, garantida pelo C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, não exime a parte autora de apresentar provas minimamente robustas que indiquem a responsabilidade da concessionária.

7.
Ausente comprovação do nexo de causalidade, uma vez que os laudos técnicos não demonstram de forma independente a vinculação dos danos aos serviços prestados pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:
1
. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para pleitear ressarcimento contra o causador do dano. 2. Laudos técnicos unilaterais elaborados sem contraditório são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade em ação de responsabilidade civil objetiva de concessionária de serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º;
CC, art.
786; CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJ/MT, apelação 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
27/09/2024; TJ/MT, apelação 1008076-84.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interpost
o
p
or

ENERGISA Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
., c
ontra
a sentença
(Id.
230731688
)
,
retificada em parte pelos embargos de declaração (Id. 230731697),
proferida
em
ação
de ressarcimento de danos

ajuizada

por
ITAÚ Seguros de Auto e Residência S.A.
,

que julgou procedentes os pedidos iniciais
para condenar a apelante ao ressarcimento do valor de R$ 4.922,41 (quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), e pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

A
lega a
apelante
, preliminarmente, a ilegitimidade
ad causam
da apelada, uma vez que não há documentos hábeis a demonstrar a titularidade do direito pleiteado, porquanto a seguradora “
não trouxe aos autos fatura de energia em nome do segurado, sendo este o documento capaz de garantir sua legitimidade para pleitear o ressarcimento dos valores aqui discutidos
”, e não foram localizadas as Unidades Consumidoras de energia de titularidade dos segurados.

No mérito, assegura que, “
a sub-rogação depende necessariamente da comprovação de questões que igualmente o usuário do serviço da concessionária deveria comprovar se não houvesse o contrato de seguro e fosse ele o titular da ação de ressarcimento de danos, e comprovar a condição de titular do contrato de prestação de serviços é indispensável para buscar a responsabilização da requerida e, no caso, isso não ocorreu
”.

Afirma que
os documentos apresentados pela apelada, consistindo em laudos técnicos realizados de forma unilateral, sem a realização
de perícia judicial imparcial,
não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o alegado defeito na energia e os danos aos equipamentos
, além da ausência da comprovação da existência de unidade consumidora no local sinistrado, de titularidade dos segurados, razão pela qual, não restou comprovada
a existência de falha na prestação de serviço da concessionária.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões de
ITAÚ Seguros de Auto e Residência S.A.

(Id. 230731700 – fls. 1/7)

rechaçando as alegações da apelação e pleiteando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, anoto que a preliminar arguida pela apelante de ilegitimidade
ad causam
da apelada é questão que se confunde com o mérito
, razão pela qual com ele ser
á analisada
.

Conforme relatado
, a
apelada

ITAÚ Seguros de Auto e Residência S.A.

ajuizou
ação
de ressarcimento de danos

contra a
apela
nte

Energisa
Mato Gross
o Distribuidora de Energia S.A
., em decorrência de

supostos danos causados por variações de tensão elétrica em equipamentos de segurados da apela
da
, pelos quais a seguradora
pagou
indenizações no total de R$
4.922,41
(
quatro
mil,
novecentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos
)
, sub-rogando-se nos direitos de seus segurados.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“
[...]

Sob este aspecto, para a constatação da responsabilidade civil da requerida,

imprescindível a apresentação de provas que demonstrem a existência do dano, o ato omisso

e o nexo de causalidade, provas que devem ser apresentadas minimamente pela requerente,

porém, em virtude da inversão do ônus da prova deferida, majoritariamente pela requerida.

Verifica-se que os documentos juntados pela requerente são suficientes à

constatação de que os danos causados
à
unidades consumidoras finais foram
causados
por

descarga elétrica, ensejando na responsabilização da requerida, em observância
dos laudos

técnico
apresentados juntos à exordial
, ,
com a assinatura do profissional habilitado, servido

de prova suficiente dadas as devidas circunstâncias processuais, conforme o precedente

judicial abaixo:

[...]

Logo, em decorrência do supramencionado e do ônus probatório invertido em

retro decisão, merece procedência a ação sem a prova contrária produzida pela requerida,

que não juntou um documento sequer conjuntamente à contestação apresentada, não se

desincumbindo do ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os

pedidos postos na inicial. Por consequência lógica de causa e efeito, JULGO E DECLARO

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.

Condeno a requerida ao ressarcimento da importância de
R$ 4.922,41 (quatro

mil novecentos e vinte dois reais e quarenta e um centavos), acrescido
de juros moratórios

fixados em 1% ao mês a contar da citação válida por não se tratar de relação extracontratual

(súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC, a contar da data da publicação

desta sentença (súmula 362 do STJ).

Condeno a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento nos

artigos 85, §§ 2º e 6º do CPC
.

[
...]
”
(Id.
230731689 – fls. 3/5
).

Sobre a alegada
ileg
itimidade ativa da apelada,
uma vez efetuado o pagamento da indenização ao segurado, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que o segurado teria contra o causador do dano, podendo exigir judicialmente o ressarcimento dos valores pagos
,
n
os termos do artigo 786 do Código Civil
.

Esta sub-rogação é automática e
confere
à
seguradora
legitimidade par
a pleitear o ressarcimento pelos prejuízos suportados em função do pagamento da indenização, substituindo

o segurado como titular do direito de ação regressiva contra o causador do sinistro.

Além disso, a Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal corrobora essa interpretação ao prever expressamente que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Consta nos autos, notadamente nos
Id ́s
. 230731684 – fls. 1/8, 230731685 – fls. 1/8, e Id. 230731686 – fls. 1/11 que
,
de fato, a seguradora realizou o pagamento do seguro relativo ao sinistro dos equipamentos dos segurados, documentos estes suficientes a demonstrar a legitimidade da seguradora para figurar no polo ativo da demanda regressiva.

Por outro lado, no tocante à comprovação da alegação de que o defeito na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica teria ocasionado danos aos equipamentos dos consumidores segurados, não prospera.

C
onsoante
o artigo 37, §

6º da Constituição Federal, a responsabilidade das concessionárias
de serviços públicos é objetiva, logo,
a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o prejuízo sofrido
é suficiente para configurar a responsabilidade da apelada e o dever de indenizar.

No entanto, a concessionária pode ser exonerada de responsabilidade
,
caso comprove a ocorrência de excludentes, como força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

N
a hipótese,
a apela
da
apresentou laudo técnico particular
(Id. 230731684 – fls. 5, Id. 230731685 – fls. 4 e Id. 230731686 – fls. 5/6)
, elaborado unilateralmente, para demonstrar o nexo de causalidade.
Todavia,
o
s
referido
s
laudo
s

tem
valor probatório frágil e insuficiente,
pois não apresenta
m
qualificação técnica do responsável
(s
omente nome e CPF
),
tampouco foi produzido sob o crivo do contraditório.

Além disso,
os do
cumentos acostados pela apelada
foram constituídos exclusivamente por empresas contratadas pelos segurados, os quais apontam para supostos distúrbios elétricos na rede de distribuição como ca
usa dos danos nos equipamentos, entretanto,
esses laudos
p
roduzidos unilateralmente, sem a realização de perícia técnica imparcial, compromete

su
a eficácia probatória para a comprovação do nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva.

Ne
ssa intelecção,
a mera apresentação de laudos unilaterais, elaborados
por
encomenda dos segurados, sem a participação da concessionária ou determinação judicial, não possui força probatória suficiente para responsabilizar objetivamente a apelante.

Com efeito,
não há nos autos
outros elementos de prova, como registros de variações de tensão pela concessionária ou laudos independentes
,
que pudessem demonstrar
que o
alegado defeito no serviço de fornecimento de energia elétrica
ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados
. Nesse cenário, não há como imputar
à
concessionária a responsabilidade pelos danos.

A jurisprudência

deste tribunal tem firmado o entendimento de que laudos técnicos unilaterais possuem valor probatório limitado, devendo ser confrontados com outras provas que possam corroborar suas conclusões, o que não ocorreu no presente caso.

À
propósito:

“
[...]
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”
.
(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1007148-36.2023.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida
,
D
je
27/09/2024)
.

“[...]
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à
concessionária e o dano suportado pela seguradora
”
.
(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1008076-84.2023.8.11.0041,
relator Desembargador
M
árcio Vidal
,
D
je
30/09/2024)
.

Embora a relação entre consumidor e fornecedor de energia esteja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que possibilita a inversão do ônus da prova, tal inversão não exime a parte autora de fornecer provas minimamente consistentes que indiquem
a relação da apelante com
o defeito na prestação do serviço,
consistente n
a demonstração clara de três elementos: o defeito no serviço, o dano, e o nexo causal entre ambos.

Por conseguinte,
a apelada
não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre os danos e a conduta da concessionária, como lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
Energisa
S/A
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a pretensão indenizatória,
com a inversão do ônus
da
sucumbência.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024